Tribunal: TJPA
Processo: 0006846-96.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006846-96.2019.8.14.0100

APELANTE: MARINALDO AIRES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ISAAC DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
PRELIMINAR
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

REJEIÇÃO.
MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO.
IMPROCEDÊNCIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em concessão do direito do réu de
recorrer
em
liberdade
, em sede
preliminar
, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a
ser
reconhecida que justificasse a soltura.
Preliminar rejeitada
.

2.

Não há que se falar em

desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, sobretudo quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de

tráfico

de drogas imputado ao apelante, em especial pelos depoimentos dos policias responsáveis pela sua prisão e pela variedade e quantidade de estupefacientes apreendidos em sua posse.

3.

A pena-base do recorrente deve ser fixada no mínimo legal, quando constatado que os vetores judiciais valorado em seu desfavor reproduzem circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
para redimensionar a pena definitiva do apelante
.

RELATÓRIO

Marinaldo Aires da Silva
,
por intermédio do advogado dativo Isaac dos Santos Farias, interpôs apelação, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, que o condenou às penas de 10 (dez) anos de reclusão, sob regime inicial fechado, e, mais o pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas.

Em preliminar, alega o recorrente,
“que a negativa por parte do Juízo sentenciante, que ofuscou o direito ao Apelante de recorrer em liberdade, está totalmente carente de motivação, contrária ao presente caso e em dissonância com os mais recentes entendimentos jurisprudenciais”
, pleiteando, nesse sentido, o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, pleiteia a desclassificação de sua conduta delitiva para o tipo penal expresso no art. 28, da Lei de Drogas,
ou, ainda, caso mantida a condenação por tráfico, que seja fixada a pena-base no mínimo legal, bem como seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça Maurim Lameira Vergolino, rechaça todas as teses suscitadas pelo advogado dativo pugnando, ao final, pelo não provimento do apelo.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
“tão somente para que seja revista a dosimetria da pena em sua primeira fase, nos termos do art. 59 do Código Penal”
.

É o relatório. Sem redação final.

À revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Deve a secretaria, no momento de incluir o feito em pauta, tomar todas as providências para que
o advogado Isaac dos Santos Farias (OAB/PA nº 29.544) seja intimado da data da sessão, em
plenário por videoconferência
, pessoalmente, uma vez que atua como advogado dativo.

Belém, 07 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, passo a enfrentar a preliminar arguida em favor do recorrente e anoto, desde logo, que não assiste razão à defesa, tendo em vista a inadequação da via eleita, uma vez que não há qualquer flagrante ilegalidade que justifique a concessão de
habeas corpus
de ofício, sendo assim, tal matéria deveria ter sido trazida ao exame deste e. Tribunal por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

A propósito, esse é o entendimento da 2ª Turma de Direito Penal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em concessão do direito da ré de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, no que toca à negativa do direito dela de recorrer em liberdade, foi devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, que justificasse preliminarmente a soltura. Vestibular rejeitada.

2. A valoração desfavorável da circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas, com fundamento no alto grau de nocividade do entorpecente traficado pelo réu (oxi), bem como as circunstâncias do crime, são motivações idôneas para exasperar a pena-base do delito de tráfico.

3. Recurso conhecido não provido. Decisão unânime”.
(2019.05229598-93, 210.907, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 19/12/2019 - grifei).

No caso, ao negar ao apelante o direito de recorrer em liberdade, a magistrada sentenciante destacou que:

“Compulsando os autos, verifica-se que o réu responde preso ao presente processo e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do condenado permanece necessária como meio de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, uma vez que presentes seus pressupostos e requisitos.

Isso porque, o atual sistema de prisões, em especial o decorrente da sentença condenatória, emoldurado com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos - que granjeou, no Brasil, autoridade de lei ordinária em 09 de novembro de 1992, após publicação do Decreto Presidencial ordenando seu inteiro cumprimento, não vedou referida possibilidade, tendo a mencionada Convenção, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, proscrito do ordenamento pátrio apenas a prisão automática, independentemente de ser o réu reincidente ou possuidor de maus antecedentes.

O art. 312 do Código de Processo Penal, já com a alteração da Lei nº 13.964/2019, menciona os requisitos e os pressupostos para a decretação da prisão preventiva:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sob referida ótica, LUIZ FLÁVIO GOMES, lançando luzes ao tema, leciona que “o incondicional direito de recorrer, se de um lado não pode ser tolhido com a exigência de prisão, de outro, não impede, evidentemente, que o juiz, motivadamente, quando o caso, decrete a prisão preventiva do condenado”.

Assim, em relação à comprovação do crime, a autoria e a materialidade estão aferidas pelos elementos probatórios acima aludidos, tanto que ensejou a condenação do réu, de modo que é inequívoca a presença dos pressupostos da prisão preventiva.

Quanto aos requisitos imprescindíveis da prisão cautelar, entendo que, por tudo o que já foi exposto, a liberdade do réu representaria risco a ordem pública e à aplicação da lei penal.

Da mesma forma, considerando que o crime capitulado na Denúncia, que, por si só, já constitui um ilícito de enorme gravidade, fomentando o repúdio social, observo o prejuízo à ordem pública que a liberdade do réu, nesta fase processual, poderá trazer.

Do fumus boni juris, temos das provas dos autos e da presente sentença condenatória, materialidade e autoria suficientemente provadas, enquanto que referente ao periculum in mora, o acusado se solto não dará garantia alguma que permanecerá na comarca para responder à pena privativa de liberdade.

In casu, o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, inexistindo fatos novos que justifiquem a revogação da prisão cautelar outrora mantida, consoante exige a cláusula rebus sic stantibus presentes em todas as cautelares penais, em especial na prisão preventiva (art. 316, CPP).

O réu, portanto, não poderá apelar em liberdade, visto que ainda preenche os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para a manutenção da Prisão Preventiva.

Nesse sentido o
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
já se manifestou da seguinte forma:

.................................................................................................................

Por fim, cabe mencionar o atual entendimento do STF e que a decisão em comento está em consonância com o aresto jurisprudencial:

O art. 283 do CPP, que exige o trânsito em julgado da condenação para que se inicie o cumprimento da pena, é constitucional, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII da CF/88.

Assim é proibida a chamada ‘execução provisória da pena’.

Vale ressaltar que é possível que o réu seja preso antes do trânsito em julgado (antes do esgotamento de todos os recursos), no entanto, para isso, é necessário que seja proferida uma decisão judicial individualmente fundamentada, na qual o magistrado demonstre que estão presentes os requisitos para a prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

Dessa forma, o réu até pode ficar preso antes do trânsito em julgado, mas cautelarmente (preventivamente), e não como execução provisória da pena.

STF. Plenário. ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 7/11/2019 (Informativo 958). Disponível em:
<
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/9b89bedda1fc8a2d88c448e361194f02
>. Acesso em: 13/08/2020
.”

Dessa forma, não vislumbro
ictu oculi,
hipótese de concessão de ofício do
writ,
por essa razão

rejeito o pedido preliminar
e passo ao exame do mérito do recurso
.

E, de pronto, anoto que não merece prosperar o pedido de
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas,
como passo a demonstrar.

A materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversas, estando evidenciadas pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo
Laudo Toxicológico

Definitivo nº 2019.02.002183-QUI
(PJe ID nº 6.187.595) que atesta que foram apreendidos – quatro volumes – 439,854g (quatrocentos e trinta e nove gramas, oitocentos e cinquenta e quatro miligramas de
“maconha”
e – dezenove petecas – 2,828g (dois gramas, oitocentos e vinte e oito miligramas) de
“oxi”,
bem como pelos
depoimentos coesos e harmônicos

prestados durante a persecução penal.

Por oportuno, reproduzo trecho da sentença recorrida, no ponto em que o magistrado Breno Melo da Costa Braga, faz análise das provas colhidas durante a instrução:

“Em Juízo, as testemunhas de acusação
PM

MARCIO RIBEIRO PANTOJA, PM JORGE BRUNO CASTRO DE CARVALHO
e
PM OSCAR MATOS LIMAS
, foram uníssonos em seus depoimentos.

Detalharam que estavam fazendo uma ronda de rotina pela cidade, momento em que ao entrar na rua da casa do acusado, se depararam que ele estava sentado na calçada com uma espécie de sacola na mão, e ao avistar a viatura, saiu correndo para a casa dele e jogou o material ao lado da casa onde reside, num lote abandonado.

Essa situação chamou à atenção da Polícia Militar, ora testemunhas, e foram atrás do acusado, momento em que foi identificado, sumariamente, que o tal material eram drogas, motivo pelo qual foi preso em flagrante e direcionado à Delegacia local.

No momento da abordagem, também fizeram buscas na casa do acusado, com a sua autorização, e nada encontraram como elemento da traficância. Também, informou que a sua única renda é do Benefício Assistencial (BPC/LOAS), e comprou a droga de erva prensada por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e, de brinde, ganhou o restante das drogas apreendidas, que seria tudo para o seu consumo.

Outras informações em comum, respondidas pelas testemunhas, tratam-se de que o acusado estava sozinho, não tinha dinheiro e nem balança de precisão, conforme perguntado pelo advogado de Defesa na audiência de instrução e julgamento.

Relatam, ainda, que ao abordarem o réu, este informou a pessoa que forneceu a droga, uma pessoa de nome vulgo “QUILO/KILO”, e que foram atrás da casa dessa pessoa, na cidade de Aurora do Pará, junto com o acusado, mas não o encontraram.

Em especial o depoimento do PM MARCIO RIBEIRO PANTOJA
, destaca que em outra ocasião, lembra que o acusado havia fugido da viatura, mas não foi possível pegá-lo. Outrossim, pontua que mora na cidade de Aurora do Pará há 2 (dois) anos, e se recorda do réu, pois ele tem uma deficiência nos membros inferiores, e já tinha conhecimento que o acusado tinha fama de traficar drogas.

Dessa forma, quanto à conduta do denunciado
MARINALDO AIRES DA SILVA
, constam, nos autos, material probatório suficiente para imputar ao denunciado a conduta descrita no tipo penal a ele atribuído, quer seja: “
trazer consigo
”.

Conquanto alegue a defesa não serem encontradas provas nos autos, que permitam aferir a mercancia de entorpecente na residência diligenciada, cabe salientar que o art. 33 da Lei 11.343/2006 prevê um crime de ação múltipla, ou de conteúdo variado. Assim, praticado qualquer um dos núcleos descritos no tipo, já se torna suficiente para imputar a prática do delito.

No caso em tela, restou evidente que o acusado guardava consigo substância entorpecente, fato este merecedor da reprimenda penal,
além do mais, a relevante quantidade de droga encontrada em posse do acusado, por volta de meio quilo de entorpecentes, tanto maconha quanto cocaína, não há que falar em mero usuário de drogas, conjugado com a perspectiva econômica do réu, pois, segundo a própria defesa, aufere apenas um salário mínimo do Benefício Assistencial, e o volume de droga é desproporcional a renda lícita do acusado
”.
Grifos no original.

Nesse contexto, a despeito do recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando o volume e variedade de entorpecentes apreendidos e as condições fáticas em que se deu sua prisão
.

Assim, os argumentos de defesa
encontram-se isolados das demais provas dos autos
, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Por todo o contexto,
não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente, sendo a condenação pelo delito de tráfico de drogas medida impositiva.

Já no tocante aos pedidos afetos à edificação da reprimenda procedida, visando melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da sentença recorrida:

“a)
CONDENAR
o réu
MARINALDO AIRES DA SILVA
,
já qualificado nos autos, como incurso na sanção do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

1.

DOSIMETRIA DA PENA:
MARINALDO AIRES DA SILVA

Estribado nos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

a)

A
culpabilidade
do réu é
grave
, na medida em que, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.

b)

Como
antecedentes
, verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores, razão pela qual
nada se tem a valorar
.

c)

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do acusado
, razão pela qual
nada se tem a valorar
.

d)

Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da
personalidade da agente
, razão pela qual
nada se tem a valorar
.

e)

Os
motivos do crime
lhe são
desfavoráveis
, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.

f)

As
circunstâncias do crime
também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica, além da grande quantidade de droga (maconha e cocaína), conforme discriminado na materialidade alhures.

g)

As
consequências do crime
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.

h)

O
comportamento da vítima
(o Estado) não colaborou para a prática do delito,
razão pela qual nada se tem a valorar
.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a
pena-base
em
12 (doze) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa
.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, a defesa pugnou pelo reconhecimento da
confissão
como atenuante, todavia, in casu, o réu não confessou o crime de tráfico, mas sim que era mero usuário, o que se aplica a inteligência da
Súmula 630 do STJ:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” No mesmo sentido, é o entendimento do
Supremo Tribunal Federal
: “Não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava para uso próprio.” (STF. 1ª Turma. HC 141487, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Rosa Weber, julgado em 04/12/2018).” Portanto, não deverá incidir a atenuante da confissão espontânea, considerando que o réu não reconheceu a autoria do fato típico imputado. Dessa forma, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela estabilizo a pena intermediária
em
12 (doze) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa
.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6,
totalizando 10 (dez) anos de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial,
totalizando 10 (dez) anos de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza do réu (art. 49 c/c art. 60, caput, do CP)
.

1.1.

REGIME PRISIONAL E DETRAÇÃO PENAL (ART. 33, CPB E ART. 387, §2º, CPP)

Diante da pena acima aplicada, e tendo em vista que o tempo de prisão provisória do réu,
preso de 15/10/2019 a 13/08/2020
,
no momento, é inferior ao tempo necessário para a progressão de regime (no caso,
16% de cumprimento da pena in concreto

Art. 112, II e §5º, da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei do Pacote Anticrime – Lei nº 13.964/2019
), deixo de proceder com a detração, na forma do § 2º do art. 387 do CPP (acrescido pela Lei n.º 12.736/12), sob pena de ofensa ao sistema progressivo de cumprimento de pena, fixando, inicialmente, o regime
fechado
, conforme § 2
°
, letra “b”, e § 3
°
, ambos do art. 33, do CP”.
Grifos no original.

Do Juízo
a quo,
ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal,
considerou como desfavorável ao apelante quatro circunstâncias: a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
,

justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base em 12 (doze) anos de reclusão e, mais 1.000 (mil) dias-multa, ante o parâmetro fixado no preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11. 343/06.

Entendo que a valoração atribuída aos vetores:
da culpabilidade, dos motivos, das
circunstâncias e das consequências
do crime
, no caso, são inerentes ao tipo penal e não apresentam quaisquer peculiaridades a justificar valoração negativa, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base, a qual fixo em
05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, devendo ser ressaltado, em razão de alegação posta no apelo, que a admissão da posse de droga para uso pessoal não garante, nos termos da s
úmula 630 do STJ, a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Por outro lado, mantenho a causa de diminuição

expressa

no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 ao recorrente, sobretudo porque preenche os requisitos legais do mencionado dispositivo, fazendo jus à adequação pertinente.

Explico.

É cediço que para a aplicação da minorante em comento, são exigidos, além da
primariedade
e dos
bons antecedentes
do acusado, que este
não integre organização criminosa
e que
não se dedique a atividades delituosas
. Isto porque a razão de ser da mencionada causa especial de diminuição de pena
é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante eventual, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida
.

Quanto ao patamar, aplico na fração de 1/6, destacando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos - 439,854g (quatrocentos e trinta e nove gramas, oitocentos e cinquenta e quatro miligramas de
“maconha”
e – dezenove petecas – 2,828g (dois gramas, oitocentos e vinte e oito miligramas) de
“oxi” –
, razão pela qual torno a sanção final e definitiva em
04 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o não preenchimento dos requisitos legais (Artigo
44
, inciso I,
do
Código Penal
).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
readequando a reprimenda definitiva do apelante
de 10 (dez) anos de reclusão
para o
quantum
de
04 (quatro) anos e 02 (dois) de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto
, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), 10 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 19/10/2021